Tribunal: TJMT
Processo: 1007659-02.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007659-02.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), LUCIMARA DE OLIVEIRA JORGE - CPF: 069.729.668-76 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO. INTELIGÊNCIA ART. 525, § 4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O devedor impugnante sob o argumento do excesso de execução não está desincumbido de apresentar os cálculos do valor do débito que entende correto. Não se desincumbiu, minimamente, do ônus de comprovar o ventilado excesso de execução, limitando-se a impugnar, de forma genérica, o valor apontado pelo credor, sob mera alegação, à míngua de qualquer elemento de convicção. Agindo assim, a Agravado/impugnante efetivamente não atendeu aos requisitos legais necessários ao processamento da Impugnação por excesso a execução, na forma do já citado art. 525, § 5º, do CPC, merecendo sua rejeição liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCIMARA DE OLIVEIRA JORGE, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de fazer c/c Nulidade do Contrato c/c Repetição do indébito c/c Danos Morais nº 18529-10.2013.811.0041, Código. 812035, em fase de cumprimento de sentença, com trâmite na 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, proposta em face do BANCO DO BRASIL S. A., em que se rejeitou os embargos de declaração, opostos, em face da decisão interlocutória que recebeu à impugnação ao cumprimento de sentença e concedeu efeito suspensivo, nos termos do § 6º, do art. 525 do CPC, bem como, ante a divergência das partes quanto ao valor exequendo, encaminhou os autos a contadoria judicial (Id. 7972957).

Narra a agravante que o magistrado a quo, equivocadamente, ignorou o fato de que a instituição bancária não cumpriu o requisito legal, em sua impugnação, qual seja, deixou de apontar o valor que entende correto e não apresentou o demonstrativo de cálculo, em dissonância com o preceito contido no art. 525, § 4º e § º 5º, do CPC/2015.

Sustenta que o § 2º do art. 524, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de verificação dos cálculos junto ao contabilista, só se aplica quando há demonstrativo de cálculo e, in casu, estando ausente o cálculo da executada, não há que se atribuir ao contabilista a reanálise dos valores, diante da preclusão na discussão dos valores, devendo ser rejeitada preliminarmente a impugnação do banco/executado, sob o risco de tornar sem efeito a previsão contida no Código Processualista Pátrio.

Requer a concessão do efeito ativo ao recurso, para que seja reformada com efeito ex tunc, a decisão de fl. 474-474v que recebeu a impugnação e concedeu efeito suspensivo, bem como determinou o envio a contadoria, devendo a impugnação ser rejeitada liminarmente por ausência dos requisitos do § 5º do art. 525 e art. 524, ambos do CPC/2015, além de ser declarada preclusa a discussão do valor contido no pedido de pagamento espontâneo da obrigação, com a expedição do alvará judicial para liberação do valor depositado que restou incontroverso por ausência de impugnação (Id. 7972892).

A liminar foi deferida parcialmente, tão somente para suspender a decisão que recebeu a impugnação, concedeu o efeito suspensivo e determinou o envio a contadoria.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 89598267)

Informações prestadas pelo juízo (id.n.º 11589997)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCIMARA DE OLIVEIRA JORGE, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de fazer c/c Nulidade do Contrato c/c Repetição do indébito c/c Danos Morais nº 18529-10.2013.811.0041, Código. 812035, em fase de cumprimento de sentença, com trâmite na 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, proposta em face do BANCO DO BRASIL S. A., em que se rejeitou os embargos de declaração, opostos, em face da decisão interlocutória que recebeu à impugnação ao cumprimento de sentença e concedeu efeito suspensivo, nos termos do § 6º, do art. 525 do CPC, bem como, ante a divergência das partes quanto ao valor exequendo, encaminhou os autos a contadoria judicial (Id. 7972957).

Narra a agravante que o magistrado a quo, equivocadamente, ignorou o fato de que a instituição bancária não cumpriu o requisito legal, em sua impugnação, qual seja, deixou de apontar o valor que entende correto e não apresentou o demonstrativo de cálculo, em dissonância com o preceito contido no art. 525, § 4º e § º 5º, do CPC/2015.

Extrai-se dos autos (id.nº 7972957), que o objeto da impugnação ao cumprimento de sentença cinge-se ao reconhecimento de excesso de execução.

Pois bem.

De acordo com o art. 525, §4º do CPC, quando o executado alegar que o exequente pleiteia quantia superior à resultante da sentença, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. ”

Diga-se que é dever do executado, se o excesso de execução for o seu único fundamento, e não mera faculdade, apresentar demonstrativo de cálculo do valor devido de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado possa apreciar a questão e averiguar eventual excesso cobrado pelo exequente. A obrigação decorre da própria lei que, de forma expressa, prevê como penalidade a rejeição da impugnação na hipótese de ausência do demonstrativo:

“
Art. 525 Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...)

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

Os processualistas LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO ensinam:

“Na verdade, mais do que simplesmente alegar que o valor executado está errado, afirmando aquele que entende correto, e apresentar o seu discriminativo de cálculo, deverá o executado realizar argumentação capaz de demonstrar o erro do exequente, indicando o erro no cálculo procedido pelo credor. Não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado, protestando-se pela prova final do quantum efetivamente devido. Isso porque o objetivo do art. 525, §4º, CPC, está justamente em evitar alegações destituídas de fundamento, bem como a utilização da impugnação como meio de simples protelação do pagamento da quantia devida. Ao apontar a quantia que entende devida, esse valor torna-se incontroverso e a execução deve prosseguir imediatamente para satisfação dessa quantia. ” (Código de processo civil comentado artigo por artigo, 2. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo : Revista dos Tribunais, 2016, p. 637 – grifei)

Observa-se que, é dever do executado, ao alegar excesso de execução, apresentar a memória atualizada do cálculo, apontando o valor que entende devido, além de indicar eventuais erros ou inconsistências no cálculo apresentado pelo exequente/agravante, o que não o fez.

Acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO VALOR QUE O IMPUGNANTE APONTA COMO DEVIDO. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 525, PARÁGRAFOS 4º E 5º, DO CPC. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080525108, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 07/02/2019). (TJ-RS - AI: 70080525108 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 07/02/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/02/2019)

Desse modo não agiu com acerto o magistrado que recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença e lhe deferiu efeito suspensivo, quando o impugnante não indicou o valor devido e nem fez juntada de demonstrativos de cálculos hábeis a indicar com exatidão o valor.

Agindo assim, o impugnante efetivamente não atendeu aos requisitos legais necessários ao processamento da Impugnação por excesso a execução, na forma do já citado art.
525
,
§ 5º
, do
CPC
, merecendo sua rejeição liminar.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso anulo a decisão que recebeu a impugnação e concedeu efeito suspensivo, consequentemente rejeito liminarmente a impugnação do cumprimento de sentença, por ausência dos requisitos do § 5º do art. 525 e art. 524, ambos do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020